Tribunal: TJDFT
Processo: 0731316-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731316-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENA SOARES AGRAVADO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Inicialmente, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, haja vista que, embora requerido pela agravante, esta mesma efetuou o recolhimento de preparo recursal, atraindo-se para si a preclusão lógica. A propósito, o seguinte aresto desta Turma: APELAÇÕES CÍVEIS. PEDIDO DE GRATUIDADE. RENOVAÇÃO. CLÁUSULA REBUS SIC STANDIBUS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PEDIDO INDEFERIDO. CAESB. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA FÍSICA QUE JÁ NÃO MANTINHA VÍNCULO COM O IMÓVEL. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO PRESUMIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICO, PREVENTIVO, COMPENSATÓRIO E PUNITIVO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARTORÁRIO. APÓS NÃO LOCALIZAR A PARTE AUTORA, SERVIÇO CARTORÁRIO PROCEDEU À INTIMAÇÃO POR EDITAL, NOS TERMOS DO ART. 15 DA LEI 9.492/97. FÉ PÚBLICA QUE EXIGE PROVA ROBUSTA PARA A SUA DESCONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL REFLEXO À AFILHADA. RESTRIÇÃO INDEVIDA ATINGIU APENAS HONRA OBJETIVA DA PESSOA NEGATIVADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Pedido de concessão de gratuidade renovado em sede recursal. Benefício de natureza rebus sic standibus. Alegada modificação da situação financeira. 1.1 O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. 1.2. Não é absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal, em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício a quem comprovar insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). 1.3. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Inapta a prova documental reunida aos autos para demonstrar a verossimilhança da alegada insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem sacrifício pessoal próprio ou da família. 1.4 Pedido que, no mais, deve ser indeferido em razão da preclusão lógica, ante o recolhimento espontâneo do preparo. Benefício requerido pela autora/apelante indeferido. (...) 5. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. (Acórdão 1410413, 07100176720198070018, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, antes do exame do pedido liminar, reputo necessária a demonstração, no prazo de 2 (dois) dias, de que a conta em que realizado o bloqueio via SISBAJUD, ora atacado, posteriormente convertido em penhora, tem natureza de conta poupança, haja vista a dúvida havida a esse respeito, a partir da petição de ID 199267108 – autos originários. Após, façam-se os autos conclusos para decisão. Intime-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator